Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709034-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 222103552, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 225914009, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Considerando o objeto do AGI, e que o cancelamento do Precatório poderá acarretar prejuízo aos credores, visto que em caso de provimento do recurso, deverá ser expedido novo Precatório, perdendo a classificação na fila de pagamento, premente que se aguarde o julgamento do AGI, para o cumprimento ou não da decisão atacada. Assim, suspendo o feito até o julgamento do AGI n. 0752948-66.2024.8.07.0000. I.” “ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA e outro devidamente qualificado nos autos, opuseram embargos de declaração, em face da decisão de ID 222103552. Alegam a existência de omissão da decisão embargada, por ter sido determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do AGI, quando esse deve prosseguir até a liquidação da dívida, e, que a suspensão implica na concessão de efeito suspensivo de ofício, afrontando a decisão da 2a Instância que afastou o efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há qualquer omissão na r. decisão. Ora, o Distrito Federal interpôs recurso contra a decisão que deferiu o pedido da credora da expedição de RPV dentro do limite de 20 Salários Mínimos e determinou o cancelamento do Precatório. E, este Juízo, por cautela, a fim de preservar a ordem de inscrição do Precatório da credora, já que o cancelamento daquele poderia trazer maiores prejuízos, em caso de provimento do recurso, determinou a suspensão do feito até o julgamento pela Instância Recursal. A questão é de simples entendimento, se cancelado o Precatório e provido o AGI, terá que ser expedido novo Precatório, com nova autuação e nova posição na fila de pagamento. Ainda, que o pagamento por RPV antes de julgado o recurso, também imporá prejuízo ao erário com a antecipação do pagamento, que deveria ser feito por Precatório. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Cumpra-se a r. decisão de ID 222103552. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora